Tribunal: TJES
Processo: 5012069-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE MESMO APÓS REMIÇÃO POR CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que concedeu ao reeducando remição de pena em razão de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A acusação sustenta que o apenado não faz jus ao benefício, por já ter obtido remição pelo estudo do ensino médio regular na unidade prisional, e requer a revogação da decisão concessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reeducando, já beneficiado com remição pelo estudo do ensino médio em unidade prisional, faz jus a nova remição em razão da aprovação no ENEM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura a remição da pena pelo estudo, com possibilidade de acréscimo em caso de conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena.

4. A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça não vedam a aprovação no ENEM e no ENCCEJA como hipótese legítima de remição de pena, independentemente da forma de estudo adotada pelo reeducando.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENEM, mesmo quando o apenado já obteve remição por conclusão do ensino médio regular ou por aprovação no ENCCEJA, em razão da maior complexidade do exame e do esforço adicional exigido.

6. Não há configuração de bis in idem, pois os exames possuem distintos fatos geradores e finalidades, representando esforços autônomos de ressocialização do apenado.

7. No caso concreto, a aprovação do reeducando no ENEM revela dedicação aos estudos e interesse em elevar sua escolaridade, justificando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aprovação no ENEM enseja a concessão de remição de pena, ainda que o reeducando já tenha obtido benefício semelhante pela conclusão do ensino médio em unidade prisional.

2. A remição pela aprovação em exame nacional de certificação não configura bis in idem, pois decorre de esforço adicional e de fato gerador distinto.

3. A interpretação extensiva e analógica in bonam partem do art. 126 da LEP deve orientar a concessão da remição como incentivo ao estudo e instrumento de ressocialização.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021; Recomendação CNJ nº 44/2013.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 50150001920248080000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no HC nº 911.417/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 969.314/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 21.05.2025, DJe 26.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012069-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS ANDRE NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE MESMO APÓS REMIÇÃO POR CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que concedeu ao reeducando remição de pena em razão de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A acusação sustenta que o apenado não faz jus ao benefício, por já ter obtido remição pelo estudo do ensino médio regular na unidade prisional, e requer a revogação da decisão concessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o reeducando, já beneficiado com remição pelo estudo do ensino médio em unidade prisional, faz jus a nova remição em razão da aprovação no ENEM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura a remição da pena pelo estudo, com possibilidade de acréscimo em caso de conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena.

4. A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça não vedam a aprovação no ENEM e no ENCCEJA como hipótese legítima de remição de pena, independentemente da forma de estudo adotada pelo reeducando.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENEM, mesmo quando o apenado já obteve remição por conclusão do ensino médio regular ou por aprovação no ENCCEJA, em razão da maior complexidade do exame e do esforço adicional exigido.

6. Não há configuração de bis in idem, pois os exames possuem distintos fatos geradores e finalidades, representando esforços autônomos de ressocialização do apenado.

7. No caso concreto, a aprovação do reeducando no ENEM revela dedicação aos estudos e interesse em elevar sua escolaridade, justificando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aprovação no ENEM enseja a concessão de remição de pena, ainda que o reeducando já tenha obtido benefício semelhante pela conclusão do ensino médio em unidade prisional.

2. A remição pela aprovação em exame nacional de certificação não configura bis in idem, pois decorre de esforço adicional e de fato gerador distinto.

3. A interpretação extensiva e analógica in bonam partem do art. 126 da LEP deve orientar a concessão da remição como incentivo ao estudo e instrumento de ressocialização.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021; Recomendação CNJ nº 44/2013.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 50150001920248080000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no HC nº 911.417/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 969.314/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 21.05.2025, DJe 26.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0044359-13.2013.8.08.0024, deferiu o pedido de remição em razão da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A acusação sustenta que o reeducando não faz jus ao benefício concedido, “haja vista que o apenado já recebeu a remição pelo estudo do Ensino Médio na unidade prisional.”

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para revogar a decisão concessiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0044359-13.2013.8.08.0024, deferiu o pedido de remição em razão da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A acusação sustenta que o reeducando não faz jus ao benefício concedido, “haja vista que o apenado já recebeu a remição pelo estudo do Ensino Médio na unidade prisional.”

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para revogar a decisão concessiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

A acusação objetiva, em razões recursais, a revogação da remição concedida ao reeducando, em razão de aprovação no ENEM.

Sem maiores delongas, a remição por estudo é assegurada pelo art. 126 da LPE e pela Resolução n.º 391/2021 do CNJ, que reconhecem a possibilidade do benefício, o que se estenderia, inclusive, em casos de aprovação no ENEM, ainda que concluído o ensino médio regular no estabelecimento prisional, hipótese dos autos, ou por intermédio do ENCCEJA.

Nesse sentido, é o que se colhe do julgado desta eg. Primeira Câmara Criminal:

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) EM 2022 E 2023 . REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2022 e 2023, ao fundamento de que o apenado esteve vinculado a atividades escolares no interior da unidade prisional e não estudou para o exame por conta própria.

2. A defesa requer a concessão de remição de pena em razão da aprovação no ENEM, nos termos da Recomendação nº 44/2013 e da Resolução nº 391/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar se o agravante, já beneficiado com remição de pena pelo estudo regular dentro da unidade prisional, tem direito à nova remição pela aprovação no ENEM, mesmo estando vinculado a atividades regulares de ensino na prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 126, da Lei de Execuções Penais ( LEP), prevê a remição de pena por trabalho ou estudo, com possibilidade de acréscimo de 1/3 do tempo remido no caso de conclusão de níveis de ensino, como o ensino fundamental ou médio, durante o cumprimento da pena.

5. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de remição da pena pela aprovação em exames nacionais, como o ENEM, com interpretação extensiva e analógica in bonam partem da norma do art. 126, da LEP, mesmo que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

6. A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, ambas do CNJ, não vedam a concessão de remição para apenados que estejam matriculados em ensino regular, reconhecendo o esforço do reeducando aprovado em exames como o ENEM ou o ENCCEJA, independentemente de suas condições de estudo.

7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado essa interpretação, reconhecendo a possibilidade de remição de pena pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, como forma de valorizar o esforço de ressocialização do reeducando.

8. No caso concreto, o agravante demonstrou interesse em elevar sua escolaridade, obtendo aprovação no ENEM, o que justifica a concessão da remição de pena, conforme o art. 126, da LEP, e as normas do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50150001920248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Nesse mesmo sentido, vide: STJ - AgRg no HC: 911417 RS 2024/0161155-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024.

Além disso, em caso análogo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1376, afetou a questão ao julgamento dos recursos repetitivos para "Definir se, ao reeducando que recebeu o benefício de remição da pena, em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), poderá ser concedida nova remição, na mesma execução penal, devido à superveniente aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)".

Enquanto não analisada a questão afetada, a aludida Corte “admite a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA, pois o ENEM exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado.”

Por oportuno, colaciono o julgado em sua integralidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu habeas corpus para remir 80 dias de pena em razão da aprovação parcial do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENEM enseja remição de pena mesmo após a concessão de remição pela aprovação no ENCCEJA, evitando duplicidade de benefício; (ii) verificar se o agravo regimental merece provimento para reverter a decisão que concedeu a remição de pena em razão da aprovação parcial no ENEM. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA, pois o ENEM exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado.

4. Constatada a distinção de complexidade entre o ENEM e o ENCCEJA, não se configura bis in idem ou duplicidade de benefício, uma vez que ambos os exames têm diferentes finalidades e não possuem o mesmo "fato gerador" para fins de remição de pena.

5. A jurisprudência consolidada assegura a remição de pena por aprovação no ENEM a apenados que já possuem o ensino médio concluído, sem o acréscimo de 1/3, observada a regra de remição de 1 dia para cada 12 horas de estudo.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 969.314/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Desse modo, correta a decisão do juízo de origem que concedeu o benefício ao recorrente, pois tal conclusão se amolda também ao caso de conclusão de ensino médio regular, no curso do cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.